Tribunal: TJSP
Processo: 0003980-14.2014.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno, qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal) e receptação (art. 180, "caput", do Código Penal). Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade do crime de receptação. Ocorrência. Prescrição sobre a pena em concreto verificada entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença (arts. 109, V, c.c.

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno, qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal) e receptação (art. 180, "caput", do Código Penal). Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade do crime de receptação. Ocorrência. Prescrição sobre a pena em concreto verificada entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença (arts. 109, V, c.c. 110, § 1o e, ainda, 107, IV, do Código Penal). Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade quanto ao furto. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Necessidade de correção. Impossibilidade do reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1o. Prescrição retroativa da pretensão punitiva, entretanto. Penas em concreto de 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Lapso prescricional de 04 anos. Período ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença (arts. 109, V, c.c. 110, § 1o e, ainda, 107, IV, do Código Penal). Apelo parcialmente provido, decretando-se, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de furto qualificado, acolhida a preliminar para decretar a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação.